Tribunal: TJBA
Processo: 8005529-59.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005529-59.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANETE CARMO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, MARIA GABRIELA MONTANHER SONEGO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

I R/II A

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. PROVA. SERVIÇO BANCÁRIO. REGULARIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. EXCLUSÃO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. ADVOGADO. PODERES ESPECIAIS. COMPARECIMENTO. PENA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – O artigo 14 do CDC dispõe que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa, especialmente quando não se desincumbe do ônus de comprovar a contratação controvertida.

II – Constatado, pela prova produzida, que houve a contratação do empréstimo consignado, pelo consumidor, é inviável a declaração de inexistência da relação firmada entre as partes.

III – Incide, na hipótese, a excludente de responsabilidade do fornecedor, prevista no parágrafo 3º do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, razão de confirmação da improcedência da demanda.

IV – Quanto à penalidade prevista no artigo 334, § 8º, do Código de Ritos, a jurisprudência desta Corte tem afastado a sua aplicação, na hipótese em que a parte se faz representar, na assentada conciliatória, por advogado com procuração dotada de poderes específicos, com base no §10, do mesmo dispositivo.

V – Para a tipificação de uma conduta temerária como litigância de má-fé, por sua vez, necessária se faz a demonstração de que a parte agiu com intenção dolosa, à falta da qual,
in casu
, impõe-se a exclusão da multa processual correspondente.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8005529-59.2022.8.05.0103
, da Comarca de Uruçuca, em que figuram como
Apelante
JANETE CARMO DOS SANTOS OLIVEIRA e como
Apelado
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA